Tribunal: CARF
Processo: 10480.902794/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.902794/2015-31
ACÓRDÃO
1402-007.214 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRO ENERGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Constatada a existência do crédito tributário, por meio da DCTF
retificadora apresentada e outros documentos contáveis, ela deve ser
analisada pela fiscalização, em homenagem ao princípio da verdade
material no processo administrativo. Compensação deve ser homologada
se for identificado crédito, principalmente se essa confirmação vier do
relatório de diligência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado e homologando a compensação a
ele vinculado, até o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.214 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902794/2015-31
2

RELATÓRIO
O Recurso Voluntário foi interposto em face de Acórdão da DRJ que, por maioria
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade da contribuinte para manter na
íntegra o Despacho Decisório que não homologou as compensações pleiteadas em razão da
inexistência do crédito alegado para quitação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Mais especificamente, trata-se também de retorno de diligência, após Resolução
CARF, de DCOMP 38034.44873.200115.1.3.04-6674 a qual informou a compensação de débitos
próprios com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior da CSLL, referente ao período de
apuração de 30/09/2014 (3o trimestre de 2014), código de receita 6012, darf pago no valor de R$
46.319,66.
Portanto, trata-se da Compensação de Crédito de Pagamento Indevido ou a Maior,
Darf no valor de R$ 46.319,66 referente ao período de apuração de 30/09/2014, código de receita
6012, com débito(s) próprio(s) da contribuinte. A Recorrente alegou que apurou base de cálculo
negativa da CSLL do período, desta forma o recolhimento seria indevido, conforme DCTF
retificadora.
O Despacho Decisório (Despacho Eletrônico, No de Rastreamento: 102758621, de
03/07/2015), não homologou a compensação em razão de não ter sido reconhecido o crédito
informado, sendo que, de acordo com o Despacho Decisório, o DARF indicado fora localizado, mas
estaria integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação solicitada.
Ato contínuo, a interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando
que apurou base de cálculo negativa da CSLL do período e que, desta forma o recolhimento foi
indevido, conforme DCTF retificadora, transmitida em 27/07/2015.
A DRJ ao julgar a manifestação de inconformidade, decidiu manter o Despacho
Decisório que não homologou a compensação declarada, por inexistência do crédito solicitado.
Considerou que a mera retificação da DCTF não constitui demonstração dos elementos que teriam
tornado incorreto o pagamento realizado, e que a simples alegação de que determinado valor de
tributo teria sido declarado e recolhido a maior do que o devido, não é suficiente para assegurar a
certeza de que, de fato, tenha sido o caso. Concluiu, por fim, que a contribuinte não apresentou
documentos suficientes a comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, não havendo,
portanto, como confirmar a existência do crédito ora alegado.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, juntando documentos para subsidiar
a análise de seu pleito, quais sejam, Registro N650 – Base de cálculo da CSLL sobre o Lucro Real;
Registro N670 – Apuração da CSLL com base no Lucro Real, ambos demonstrando que não havia
base de cálculo para apuração da CSLL para o 3o trimestre de 2014.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.214 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902794/2015-31
3
Na apreciação das alegações da Recorrente, esta turma, por meio da Resolução n
1402-001.598, decidiu converter o julgamento em diligência para se verificar, com base nos
elementos apresentados na peça recursal, e outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal
local, se há o direito creditório pleiteado pela recorrente.
Após estas providências, deveria a unidade de origem elaborar relatório detalhado
e conclusivo, circunstanciando todas as informações possíveis e juntando documentos
comprobatórios necessários, bem como cientificar a Recorrente sobre o resultado da diligência,
com reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para que, ela, querendo, venha a se manifestar
exclusivamente sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência. Transcorrido o prazo
de trinta dias da ciência, com ou sem nova intervenção do contribuinte, o processo deveria
retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, para prosseguimento de seu
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata-se de DCOMP 38034.44873.200115.1.3.04-6674 a qual informou a
compensação de débitos próprios com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior da
CSLL, referente ao período de apuração de 30/09/2014 (3o trimestre de 2014), código de receita
6012, darf pago no valor de R$ 46.319,66.
O Despacho Decisório (Despacho Eletrônico, No de Rastreamento: 102758621, de
03/07/2015), não homologou a compensação em razão de não ter sido reconhecido o crédito
informado, sendo que, de acordo com o Despacho Decisório, o DARF indicado fora localizado, mas
estaria integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para a compensação solicitada.
Ato contínuo, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando
que apurou base de cálculo negativa da CSLL do período e que, desta forma o recolhimento foi
indevido, conforme DCTF retificadora, transmitida em 27/07/2015.
A DRJ decidiu manter o Despacho Decisório que não homologou a compensação
declarada, por inexistência do crédito solicitado. Considerou que a mera retificação da DCTF não
constitui demonstração dos elementos que teriam tornado incorreto o pagamento realizado, e
que a simples alegação de que determinado valor de tributo teria sido declarado e recolhido a
maior do que o devido, não é suficiente para assegurar a certeza de que, de fato, tenha sido o
caso. Concluiu, por fim, que a contribuinte não apresentou documentos suficientes a comprovar a
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.214 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902794/2015-31
4
liquidez e certeza do crédito pleiteado, não havendo, portanto, como confirmar a existência do
crédito ora alegado.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, tendo juntado documentos para
tentar subsidiar a análise de seu pleito, quais sejam, Registro N650 – Base de cálculo da CSLL sobre
o Lucro Real; Registro N670 – Apuração da CSLL com base no Lucro Real, ambos demonstrando
que não havia base de cálculo para apuração da CSLL para o 3o trimestre de 2014.
Na apreciação das alegações do Recorrente, esta turma, por meio da Resolução n
1402-001.598 decidiu converter o julgamento em diligência para se verificar, com base nos
elementos apresentados na peça recursal, e outros entendidos pertinentes pela autoridade fiscal
local, se há o direito creditório pleiteado pela recorrente.
Conforme é de conhecimento, existe farta jurisprudência no CARF no sentido de
que a apresentação de DCTF retificadora após a emissão de despacho decisório denegatório, não é
por si só motivo para que o crédito solicitado não seja analisado.
No presente caso a Recorrente retificou a DCTF e apresentou novos documentos da
Contabilidade Fiscal, a fim de se confirmar a existência do crédito alegado.
A Diligência realizada após a Resolução consultou a Contabilidade Fiscal do
Contribuinte (ECF), Registro 670 - Cálculo da CSLL, Registro L300- DRE, Registro M350 - LACS -
Parte A, juntados às folhas 85/101 e constatou que a empresa apurou resultado líquido do período
negativo de R$ 603.675,75 (DRE).
Ou seja, a diligência confirmou que o lucro antes da CSLL foi negativo, não tendo,
portanto, base de cálculo para apuração da CSLL. Nesse cenário, a diligência apresentou a seguinte
conclusão:
“9. Dessa forma, o darf referente ao pagamento da CSLL do 3o trimestre de 2014, no valor
de R$ 46.319,66, é de fato pagamento a maior, de acordo com a contabilidade fiscal do
contribuinte. O fato do pagamento não estar liberado, nos sistemas da RFB, ocorre
porque quando a DCTF retificadora foi transmitida o pagamento já estava alocado ao
débito declarado na DCTF retificada (fls. 102/103).
III - CONCLUSÃO
10. De acordo com a Contabilidade Fiscal do contribuinte, acima referida e juntada neste
processo, conclui-se que o pagamento do darf no valor de R$ 46.319,66, recolhido em
31/10/2014 no código de receita 6012, é pagamento indevido.
11. Esta Informação Fiscal deverá ser cientificada ao contribuinte para manifestação no
prazo de trinta dias, caso queira, devendo ao final do prazo ser o presente processo
encaminhado ao CARF - 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, para
prosseguimento”
Portando, o Relatório de Diligência confirma que o darf referente ao pagamento da
CSLL do 3o trimestre de 2014, no valor de R$ 46.319,66, é de fato pagamento a maior, de acordo
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.214 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.902794/2015-31
5
com a contabilidade fiscal do contribuinte e que o fato do pagamento não estar liberado, nos
sistemas da RFB, ocorreu porque quando a DCTF retificadora foi transmitida o pagamento já
estava alocado ao débito declarado na DCTF retificada (fls. 102/103).
Com isso, o Relatório de Diligência, em acordo com a Contabilidade Fiscal do
contribuinte acima referido e juntada neste processo, conclui que o pagamento do DARF no valor
de R$ 46.319,66, recolhido em 31/10/2014 no código de receita 6012, é pagamento indevido.
Importante destacar que ainda que a DCTF tenha sido transmitida posteriormente
ao Despacho Decisório, é certo que a declaração retificadora tem a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, prevalecendo, assim, a
declaração retificadora.
Portanto, pode-se aplicar o entendimento de que a retificação da DCTF ,mesmo
após depois de prolatado o despacho decisório, não impede o deferimento do pedido, quando
acompanhada de provas documentais comprovando a erro cometido no preenchimento da
declaração original, tal como preconiza o § 1o do art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando
um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações
sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado
o lançamento.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que a Recorrente
juntou documentos, confirmado pela diligência, daquilo que faria jus ao seu direito, voto no
sentido de se afastar o óbice de desconsideração da DCTF retificadora.
Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e
DAR-LHE PROVIMENTO, uma vez superando a questão da DCTF, homologar integralmente a
compensação.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 118
DF CARF MF
Original